Tribunal: TJMT
Processo: 1018088-86.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018088-86.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE QUITERIO DA SILVA SANTOS - CPF: 572.061.121-53 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BRASNORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RAQUEL ALVES DE SOUZA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA ACERCA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, EM TESE, PERPETRADA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES QUE NÃO ILIDEM A CUSTÓDIA CAUTELAR DECRETADA – INADMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS
CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
WRIT
DENEGADO.

Mostra-se indispensável a necessidade da custódia cautelar, visando garantir a ordem pública, pois diante o
modus operandi
empregado na conduta, em tese perpetrada pelo paciente, encontra-se revelada sua periculosidade social, diante da total indiferença com a vida de terceiros, pois, em tese,
desferiu três golpes de faca contra a vítima, tão somente porque “desconfiou/imaginou” que ela teria pegado seu telefone celular.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
José Quitério da Silva Santos
, visando cessar o constrangimento ilegal que entende a ele imposto pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Brasnorte, que lhe decretou a prisão preventiva sem, em tese, demonstrar motivação válida.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 27.4.2023, pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio qualificado, e, após realização da audiência de custódia, o magistrado
a quo
converteu a prisão em preventiva, para garantir a ordem pública.

Segundo o impetrante,
não se encontram suficientemente presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, pois não há falar que o paciente oferece qualquer risco ao meio social, visto que é primário e sem antecedentes criminais, sendo este um fato isolado em sua vida, de modo que a autoridade judiciária acoimada de coatora decretou a medida extrema mediante decisão genérica e vaga.

Acrescenta que, diante da primariedade do paciente, e, levando em consideração a figura da tentativa, que deverá ser aplicada em seu grau máximo, a manutenção da prisão cautelar seria medida desproporcional.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação mandamental, a fim de que fosse imediatamente restituído o
status libertatis
do paciente, ou alternativamente, substituída a medida segregatória por medidas cautelares alternativas à prisão, sob a luz do artigo 319 do Código de Processo Penal.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 177829166) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a magistrada singular ressalta os termos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como no ato do recebimento da denúncia e, na decisão que designou a audiência de instrução e julgamento, para o dia 24.8.2023, foi mantida a custódia cautelar (Id. 178274197).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Jorge da Costa Lana manifesta-se pela
denegação da ordem
sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
HABEAS CORPUS – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PACIENTE QUE APÓS BANAL DISCUSSÃO, COM UMA FACA, TENTOU CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA -- PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DECRETO PRISIONAL RESPALDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS, DEMONSTRANDO A ALTA PERICULOSIDADE DO AGENTE. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”
(Id. 179082695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O TO

Egrégia Câmara:

Consoante o relatado, no presente remédio constitucional impetrado em favor de
José Quitério da Silva Santos,
busca-se a restituição de sua liberdade, aos argumentos, em síntese, de que a autoridade judiciária apontada como coatora não apresentou motivação concreta acerca das hipóteses descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, além do que a manutenção da medida segregatória seria desproporcional ao crime em apreço.

Contudo, tais quais os fundamentos da decisão que indeferiu a liminar vindicada, entendo que a ordem deve ser denegada.

Como já dito naquela ocasião, apesar de o impetrante não ter se dado ao trabalho de encartar aos autos o conteúdo da decisão hostilizada, diante dos parcos documentos encartados aos autos, já era perceptível que o delito sob apuração se reveste de aparente gravidade, bastando para tanto, a breve leitura do conteúdo da denúncia (pdf, pp. 74-76), a qual, respaldada pelo conteúdo do caderno investigativo anexo, reproduz a hipótese de que o paciente desferiu três golpes de faca contra a vítima, tão somente porque, em tese, “desconfiou/imaginou” que ela teria pego seu telefone celular.

Ademais, com a vinda das informações judiciais, suprindo a ausência da decisão que decretou a prisão preventiva, a magistrada singular reproduz os termos da decisão de primeiro grau, podendo ser constatada que a decisão encontra-se devidamente fundamentada, indicando a necessidade do
carcer ad cautelam
para garantir a ordem pública, sobretudo pela gravidade concreta do suposto ilícito perpetrado pelo paciente, conforme colaciono aos autos:

“(...)
Quanto à prisão em flagrante em relação ao custodiado, verifico que estão presentes todas as formalidades exigidas pela lei, como também o auto de prisão em flagrante em comento preenche todos os requisitos previstos no art. 304 do CPP. Denoto, ainda, a existência de flagrância delitiva (CPP, art. 302), porque o custodiado foi detido logo após, em tese, ter deferido golpes de faca contra a vítima Raquel Alves de Souza (id. 116322663), não merecendo, destarte, o relaxamento da prisão em comento. Posto isso, não havendo ilegalidade, HOMOLOGO a prisão em flagrante.

Não havendo abuso estatal, nada a deliberar pelo juízo.

No tocante à prisão preventiva, em análise detida aos autos, considerando a excepcionalidade da prisão, entendo que a medida extrema se mostra necessária.

Com efeito, com relação ao fumus comissi delicti, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes, conforme boletim de ocorrência; bem como nos relatos dos policiais afirmando que “após solicitação via fone 190 recebemos a informação de que um homem teria desferido uma facada em uma mulher. Que fomos até o local do fato e nos deparamos com o suspeito sentado ao lado da vítima sangrando e fumando cigarro, que foi feito abordagem, busca pessoal e algemamento do suspeito. Que no mesmo momento o samu realizou primeiro atendimento hospitalar e a vítima foi encaminhada para o hospital municipal de Brasnorte. Que perguntado sobre o fato ao suspeito o mesmo nos relata que ambos estavam ingerindo bebida alcoólica e após discussão por conta do desaparecimento de um aparelho celular o suspeito desferiu três golpes de faca contra a vítima e que logo em seguida quando se sentou percebeu que o aparelho telefónico encontrava-se no seu bolso. Que o suspeito permaneceu no local e não prestou primeiros socorros, não solicitou ajuda ou ajudou a vítima que permanecia sangrando até a chegada conjunta da polícia militar e samu. A faca foi encontrada dentro da residência do suspeito identificada pelo mesmo e arrolado neste bopm. O suspeito foi entregue ao plantonista da PJC de Brasnorte sem lesões corporais e a vítima encontra-se até o momento em procedimento cirúrgico. ”

Denoto, também, que resta evidenciado o periculum in mora, diante dos indícios de periculosidade do custodiado, demonstrados pelos acontecimentos que deram origem à prisão.

Ante o exposto, CONVERTO o flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ QUITERIO DA SILVA SANTOS, alimentando-se o BNMP.”
(Id. 178274197).

Diante dos argumentos apresentados, tem-se satisfatoriamente configurada a presença do
fumus comissi delicti
, norte para a decretação da prisão preventiva, além de sobejamente demonstrada a presença de ao menos um dos demais requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, qual seja, a necessidade de garantir a ordem pública.

Com efeito, não vejo como desfundamentada ou desnecessária a custódia cautelar, sobretudo pela banalidade, em tese, do crime, porque o paciente simplesmente imaginou que a vítima teria pegado seu telefone celular, fato que supostamente foi suficiente para esfaqueá-la, desferindo, ao menos três golpes, de modo que ela somente não foi a óbito, aparentemente, porquanto recebeu imediato atendimento do Samu, que a encaminhou rapidamente para atendimento médico.

Referidas circunstâncias em que supostamente ocorreu o delito, demonstram inegavelmente que o paciente representa perigo ao meio social, pois demonstrou total desapego pelo bem mais precioso do ser humano, que é a vida, por motivos de somenos importância, digo, por “imaginar” que pegaram seu telefone celular, o qual, ao que consta, estava em seu próprio bolso.

Assim, embora o impetrante tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da primariedade e bons antecedentes, destaco, em contrapartida, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
“condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia”
(STJ, HC n. 281.867/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).

Esta Corte também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Se não bastasse, a prisão cautelar é admitida quando presente uma das hipóteses previstas no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, mais precisamente pela pena máxima cominada ao delito.

Ademais, ainda que se trate de crime tentado, isso não implica dizer que, automaticamente, a prisão preventiva seja medida desproporcional, como ventilado genericamente na impetração.

Por fim, quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.

Desse modo, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Sobre a questão, colaciono o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.”
(STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

Pelo exposto, portanto, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada no presente
writ
,
denego
a ordem do habeas corpus impetrado em favor de
José Quitério da Silva Santos,

em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023